Tribunal: TJDFT
Processo: 0720588-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720588-15.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CHRISTIANNO NOGUEIRA ARAUJO AGRAVADO: LUIS ANDRE CRUZ CORREA DESPACHO Ao agravante, em cinco dias, sobre o interesse no presente recurso, tendo em vista a r. sentença proferida no processo originário, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 21 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora